Tribunal: TJDFT
Processo: 0731401-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731401-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: EDSON DOS SANTOS ANDRADE, NEUZA PEREIRA DE LIMA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão (ID 243199556) da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em liquidação de sentença apresentada por EDSON DOS SANTOS ANDRADE e NEUZA PEREIRA DE LIMA ANDRADE, deferiu a tutela de urgência requerida pelos agravados “para suspender a cobrança das parcelas vincendas sobre o imóvel objeto da lide, até que seja reconhecido o cumprimento da implementação dos equipamentos públicos exigidos no art. 2°, §5°, da Lei no 6.766/79”. Em suas razões (ID 74603211), alega que: 1) a decisão agravada entende que, apesar de a Terracap alegar que a infraestrutura foi concluída em 25/07/2024, os documentos não comprovam de forma inequívoca o cumprimento da obrigação fixada em sentença transitada em julgado; 2) a decisão não se sustenta, pois há provas documentais robustas que demonstram que a infraestrutura foi integralmente concluída; 3) os termos de recebimento definitivo comprovam a existência de rede de distribuição de água e de energia elétrica na QE 54 do Guará; 4) vistoria, realizada em 30/07/2025 por engenheiro civil da Terracap, constatou a presença de todos os elementos essenciais de infraestrutura urbana previstos na lei; 5) relatório fotográfico comprova a completa infraestrutura do local; 6) o Instituto Brasília Ambiental – IBRAM emitiu licença de instalação; 7) os agravados foram informados sobre a conclusão da infraestrutura e do prazo final de construção de 72 meses, estabelecido em 24/04/2037; 8) a suspensão da cobrança da parcelas vincendas do financiamento viola cláusula contratual pactuada livremente entre as partes e gera severos prejuízos operacionais e financeiros pela paralisação de receitas legítimas. Requer, liminarmente, a revogação da tutela de urgência para reconhecer a regularidade da retomada das cobranças contratuais do imóvel. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 74611106). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside em determinar se a Terracap pode retomar a cobrança de parcelas de financiamento de imóvel. Na origem, os agravados apresentaram pedido de liquidação de sentença, com requerimento de tutela de urgência, no qual “pretendem a obtenção de provimento jurisdicional em tutela de urgência que suspenda a cobrança das parcelas vincendas até que se comprove nos presentes autos a implementação dos equipamentos públicos exigidos no art. 2°, §5°, da Lei no 6.766/79, conforme determinado em sentença; que após comprovação nos autos da referida implementação que o cálculo seja feito sem a cobrança de juros moratórios e multa conforme também estipulado em sentença; que fique o Requerido ainda impedido de inscrever os nomes dos Requerentes no SPC/SERASA ou protesto, até a liquidação da sentença”. O juízo concluiu que não há comprovação suficiente de que a infraestrutura foi estabelecida no local e concedeu a tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas vincendas sobre o imóvel objeto da lide, até que seja reconhecido o cumprimento da implementação dos equipamentos públicos exigidos no art. 2°, §5°, da Lei no 6.766/79. A questão, portanto, demanda maior dilação probatória que será realizada no curso da instrução processual. Deve ser esclarecido se a infraestrutura foi integralmente estabelecida no local em que está situado o imóvel. Ademais, a recorrente não demonstra excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Em análise superficial, a ausência de pagamento das parcelas vincendas do financiamento do imóvel não gera dano imediato e de difícil reparação à Terracap. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator